Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728572-86.2019.8.07.0001 APELANTE: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. APELADO: KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a apelante acerca do id 28935157. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator